Tribunal: STJ
Processo: 0500943-29.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1061973 - GO(2025/0500943-6)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: EDUARDO SANDRO MENDANHA
ADVOGADOS
: ALBERTO ZACHARIAS TORON - SP065371
LUIZA ALEXANDRINA VASCONCELOS OLIVER - SP235045
BARBARA REGIS DO AMARAL SANTOS - SP464568
AGRAVANTE
: DEBORA QUEIROZ DE CAMARGO ROSA
ADVOGADOS
: ALBERTO ZACHARIAS TORON - SP065371
LUIZA ALEXANDRINA VASCONCELOS OLIVER - SP235045
BARBARA REGIS DO AMARAL SANTOS - SP464568
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES
CONTRA
A
ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA.
PEDIDO
DE
REVOGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR DE PROIBIÇÃO DE
CONTRATAÇÃO COM O PODER PÚBLICO. HABEAS CORPUS
IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE CARÁTER
TERMINATIVO
PROFERIDA
NA
ORIGEM.
NÃO
CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. "A competência desta Corte para a análise de habeas corpus,
consoante o disposto no
I, alínea
, da Constituição Federal,
art. 105,
c
somente se inaugura após o exaurimento prévio da instância ordinária,
com prolação de decisão colegiada" (RCD no HC n. 1.048.716/SC,
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
.
17/12/2025,
23/12/2025)
2. A decisão atacada no habeas corpus foi prolatada por
Desembargador, que, monocraticamente, em caráter terminativo,
indeferiu a Petição Criminal n. 5897007-15.2025.8.09.0051. Não houve
a interposição de agravo regimental ou interno, de modo a oportunizar o
Documento eletrônico VDA56115277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 23/04/2026 17:03:06
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: f3543937-e93d-42a7-9c6c-ad84f6cd85ed

debate do tema pelo respectivo órgão colegiado e posterior impetração
de habeas corpus perante esta Corte Superior, ônus do qual a parte não
se desincumbiu. Dessa forma, em crédito às instâncias ordinárias, que
primeiro devem conhecer da controvérsia, para, então, ser inaugurada a
competência do Superior Tribunal de Justiça, fica inviabilizado o
conhecimento da impetração.
3. No caso, não houve vácuo jurisdicional diante da possibilidade de a
defesa haver interposto agravo regimental contra a decisão monocrática
terminativa proferida na origem nos autos da petição criminal.
4. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
16/04/2026
22/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Brasília (DF),
.
23 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA56115277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 23/04/2026 17:03:06
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: f3543937-e93d-42a7-9c6c-ad84f6cd85ed

AgRg no HABEAS CORPUS No 1061973 - GO(2025/0500943-6)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: EDUARDO SANDRO MENDANHA
ADVOGADOS
: ALBERTO ZACHARIAS TORON - SP065371
LUIZA ALEXANDRINA VASCONCELOS OLIVER - SP235045
BARBARA REGIS DO AMARAL SANTOS - SP464568
AGRAVANTE
: DEBORA QUEIROZ DE CAMARGO ROSA
ADVOGADOS
: ALBERTO ZACHARIAS TORON - SP065371
LUIZA ALEXANDRINA VASCONCELOS OLIVER - SP235045
BARBARA REGIS DO AMARAL SANTOS - SP464568
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES
CONTRA
A
ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA.
PEDIDO
DE
REVOGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR DE PROIBIÇÃO DE
CONTRATAÇÃO COM O PODER PÚBLICO. HABEAS CORPUS
IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE CARÁTER
TERMINATIVO
PROFERIDA
NA
ORIGEM.
NÃO
CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. "A competência desta Corte para a análise de habeas corpus,
consoante o disposto no
I, alínea
, da Constituição Federal,
art. 105,
c
somente se inaugura após o exaurimento prévio da instância ordinária,
com prolação de decisão colegiada" (RCD no HC n. 1.048.716/SC,
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
.
17/12/2025,
23/12/2025)
2. A decisão atacada no habeas corpus foi prolatada por
Desembargador, que, monocraticamente, em caráter terminativo,
indeferiu a Petição Criminal n. 5897007-15.2025.8.09.0051. Não houve
a interposição de agravo regimental ou interno, de modo a oportunizar o
Documento eletrônico VDA55846203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/04/2026 17:48:43
Código de Controle do Documento: 6eaf9d92-ef87-4fff-84b0-c48fb9f9574c

debate do tema pelo respectivo órgão colegiado e posterior impetração
de habeas corpus perante esta Corte Superior, ônus do qual a parte não
se desincumbiu. Dessa forma, em crédito às instâncias ordinárias, que
primeiro devem conhecer da controvérsia, para, então, ser inaugurada a
competência do Superior Tribunal de Justiça, fica inviabilizado o
conhecimento da impetração.
3. No caso, não houve vácuo jurisdicional diante da possibilidade de a
defesa haver interposto agravo regimental contra a decisão monocrática
terminativa proferida na origem nos autos da petição criminal.
4. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
EDUARDO SANDRO MENDANHA e DEBORA QUEIROZ DE
agravam de decisão em que indeferi liminarmente o habeas
CAMARGO ROSA
corpus impetrado em seu favor.
Neste regimental, a defesa alega o seguinte (fl. 541):
1. Cabimento do Habeas Corpus. Manifesta ilegalidade por
excesso de prazo e desproporcionalidade de medida cautelar
diversa da prisão. Precedente: “As medidas cautelares criminais
diversas da prisão são onerosas ao implicado e podem ser
convertidas em prisão se descumpridas. É cabível a ação de
habeas corpus contra coação ilegal decorrente da aplicação ou da
execução de tais medidas” (STF, HC 147.303, 2a T., Rel. Min.
GILMAR MENDES, DJe
.
27/02/18)
2. Vácuo jurisdicional. Subsistente controvérsia sobre a
competência. Inexistência de órgão colegiado competente para
discussão da matéria. Impossibilidade de exame da medida pelo d.
Juízo Federal. Recurso em Sentido Estrito em fase de
admissibilidade do Recurso Especial.
3. Constrangimento ilegal constatável de plano.
4. Pedido de reconsideração da r. decisão agravada ou, então, que
seja o presente recurso submetido à apreciação colegiada e
provido, com a ulterior concessão da ordem para que seja
revogada a cautelar de proibição de contratar com o Poder Público
ou, subsidiariamente, para que a medida persista apenas em
Documento eletrônico VDA55846203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/04/2026 17:48:43
Código de Controle do Documento: 6eaf9d92-ef87-4fff-84b0-c48fb9f9574c

relação às empresas I9 TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI, I9
TECNOLOGIA
E
SERVIÇOS
SCP
NESTOR
E
I9
TECNOLOGIA E SERVIÇOS SCP, supostamente envolvidas nos
fatos denunciados.

Pede a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito ao
órgão colegiado.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Os recorrentes foram denunciados por crimes contra a administração
pública.
O Tribunal de origem, por meio de decisão monocrática do
Desembargador relator, indeferiu o pleito formulado na Petição Criminal
n. 5897007-15.2025.8.09.0051.
Apesar dos esforços dos ora agravantes, não constato fundamentos
suficientes para reformar a decisão agravada, cuja conclusão mantenho.
A decisão atacada no habeas corpus foi prolatada por Desembargador,
que, monocraticamente, em caráter terminativo, indeferiu a Petição Criminal
n. 5897007-15.2025.8.09.0051 (fls. 17-19).
Deve-se frisar que não houve a interposição de agravo regimental ou
interno, de modo a oportunizar o debate do tema pelo respectivo órgão colegiado e
posterior impetração de habeas corpus perante esta Corte Superior, ônus do qual a
parte não se desincumbiu. Dessa forma, em crédito às instâncias ordinárias, que
primeiro devem conhecer da controvérsia, para, então, ser inaugurada a
competência do Superior Tribunal de Justiça, fica inviabilizado o conhecimento da
impetração.
Ilustrativamente:
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS.
PROCESSUAL PENAL. PRISÃO TEMPORÁRIA. HABEAS
CORPUS ORIGINÁRIO JULGADO PREJUDICADO EM FACE
Documento eletrônico VDA55846203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/04/2026 17:48:43
Código de Controle do Documento: 6eaf9d92-ef87-4fff-84b0-c48fb9f9574c

DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. WRIT
IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO
CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A competência desta Corte para a análise de habeas corpus,
consoante o disposto no
I, alínea
, da Constituição
art. 105,
c
Federal, somente se inaugura após o exaurimento prévio da
, o que
instância ordinária, com prolação de decisão colegiada
não é o caso dos autos. Precedentes.
2. Agravo regimental desprovido.
(RCD no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha
1.048.716/SC,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
17/12/2025,
grifei)
23/12/2025,

Ressalto, por oportuno, que não houve vácuo jurisdicional diante da
possibilidade de a defesa haver interposto agravo regimental contra a decisão
monocrática terminativa proferida na origem nos autos da petição criminal.
Por fim,
que permitam
ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas
a análise do caso sob outro enfoque,
.
deve ser mantida a decisão agravada
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA55846203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/04/2026 17:48:43
Código de Controle do Documento: 6eaf9d92-ef87-4fff-84b0-c48fb9f9574c

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.061.973 / GO
Número Registro: 2025/0500943-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
55350447920258090051 56005097420218090051 56507049720208090051 58970071520258090051
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ALBERTO ZACHARIAS TORON
ADVOGADOS : ALBERTO ZACHARIAS TORON - SP065371
LUIZA ALEXANDRINA VASCONCELOS OLIVER - SP235045
BARBARA REGIS DO AMARAL SANTOS - SP464568
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
PACIENTE
: EDUARDO SANDRO MENDANHA
PACIENTE
: DEBORA QUEIROZ DE CAMARGO ROSA
CORRÉU
: MARIANA DE SENNA NOGUEIRA
CORRÉU
: LUCIANA ALVES MENDANHA
CORRÉU
: ARNALDO RUBIO NETO
CORRÉU
: THIAGO DE OLIVEIRA ALVES
CORRÉU
: CASSIO OLIVEIRA CAMILO
CORRÉU
: FLAMARION FERREIRA DE ARAUJO
CORRÉU
: EDUARDO TOLENTINO CALDEIRA
CORRÉU
: DEUZIMAR LIBERAL DUTRA
CORRÉU
: ADRIANO FRAGA TROIAN
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
Documento eletrônico VDA56088554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:59:27
Código de Controle do Documento: bc66ab7a-b2f3-4d8d-8a13-c759cf933564

ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES EM LICITAÇÕES E CONTRATOS
ADMINISTRATIVOS - FRAUDE EM LICITAÇÃO OU CONTRATO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : EDUARDO SANDRO MENDANHA
ADVOGADOS : ALBERTO ZACHARIAS TORON - SP065371
LUIZA ALEXANDRINA VASCONCELOS OLIVER - SP235045
BARBARA REGIS DO AMARAL SANTOS - SP464568
AGRAVANTE : DEBORA QUEIROZ DE CAMARGO ROSA
ADVOGADOS : ALBERTO ZACHARIAS TORON - SP065371
LUIZA ALEXANDRINA VASCONCELOS OLIVER - SP235045
BARBARA REGIS DO AMARAL SANTOS - SP464568
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
22/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56088554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:59:27
Código de Controle do Documento: bc66ab7a-b2f3-4d8d-8a13-c759cf933564